Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736859-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE JOAQUIM RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0704375-62.2022.8.07.0001) ajuizada por JOSE JOAQUIM RODRIGUES NETO contra Banco agravante (título oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de levantamento de valores, sem prestação de caução, ante o contido no parágrafo único do art. 521 do CPC. Ao executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente, em cinco dias, sob pena de penhora.” Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil rejeitados nos seguintes termos: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Com efeito, o executado há muito tem deixado de observar o momento adequado de apresentar manifestação e tumultuado o processo com petições que não guardam relação com o andamento. Nesse sentido, o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco efetuou o pagamento no prazo processual, incorrendo nas penalidades correspondentes. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo que a pretensão do executado é rediscutir questões já preclusas. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). Pedido de efeito suspensivo deferido pelo relator originário (decisão datada de 29/9/2022, ID 39919768)”. Nas razões recursais do agravo de instrumento (ID 40831589), o Banco agravante alegou: A decisão que aplicou multa à ré na proporção de 2% merece ser urgentemente revista, visto que expõe o Banco agravante a constrições totalmente equivocadas e indevidas. Explica-se: Assim despachou o Douto Juízo: ‘O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Ademais, sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor.’ Entretanto, em que pese a expressa menção, na decisão, do entendimento de que não se condiciona o interesse de agir à comprovação de quitação, a questão venal não mencionada na Decisão interlocutória, é que a contraprova dos autos (slip XER já juntados em formato antigo e atual) deixa claro que, independente de data de quitação de Cédulas, o percentual descrito no pedido nunca foi pago pelo autor nas cédulas mencionadas – há ausência de interesse processual da parte autora, o que torna omisso o decisium, respeitosamente. Em outra parte da Decisão, assim se manifesta o Juízo: ‘Por outro lado, verifico que cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais (NÃO MURCHADO). Existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo SLIP/XER712 e depois juntou, por ordem inclusive deste Juízo, aquele denominado "SLIP/XER712 ORIGINAL OU NÃO-MURCHADO". Ocorre que em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original.’ Apesar de eximir a ré da apresentação de SLIP XER originais (mencionados como não murchados), fato é que já estão nos autos, e constituem, juntamente com os SLIP XER juntados com a Contestação, o teor probatório. A questão a ser sanada é que se tais documentos, diante da menção expressa do decisium, serão retirados dos autos. Conforme consta dos autos, os autores requerem a liquidação de sentença coletiva, dizendo ser beneficiário de tal sentença, por ter, supostamente, pago correção monetária ao percentual de 84,32%, relativa a março/1990 e debitada em abril/1990 na(s) Cédula(s) Rural(is) no 87/00030, 87/00234, 87/01192, 88/00001, 88/00311, 88/01780, 88/01782, 88/02260, 88/00182 e 88/00024. Ag. Maracajú. Rememore-se que no ID 123697591, foi reconhecida a desistência dos pedidos quanto à Cédula 88/00718-9. Entretanto, quanto às demais Cédulas, nada é devido porque a causa de pedir invocada na petição inicial não se verifica no caso destes autos. Da defesa: A operação 87/00030-x foi liquidada em 13/04/1987, não recebendo correção monetária ao percentual de 84,34% em abril de 1990, não fazendo jus ao diferencial deferido na decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (APC 94.0008514-1). A operação 87/01192-1 foi liquidada em 29/6/1989, não recebendo correção monetária ao percentual de 84,32% em abril de 1990, não fazendo jus ao diferencial deferido na decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (APC 94.0008514-1). ( ) Assim, da análise dos documentos destes autos há, respeitosamente, de se concluir pela ausência de interesse de agir da parte autora em relação aos seus pedidos, devendo o feito ser extinto, na forma do artigo 337, XI, e 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse caso, não há que se falar em cálculos e muito menos que sejam feitos por perito, porque é caso de cálculo R$0,00. Considerando que a presente liquidação se destina a apurar o quantum debeatur devido, porém nos estritos termos e limites da coisa julgada, convém examiná-la, especialmente em confronto aos documentos já incursos nos autos. Requer-se expressa manifestação ao fato que, não se podendo devolver verbas outras que não foram efetivamente desembolsadas pelo emitente e à partir da análise dos documentos destes autos há de se concluir pela ausência de interesse de agir da parte autora em relação aos seus pedidos. Consoante reiteradamente sustentado pelo Banco-réu e ignorado na decisão, o comando judicial exequendo se limita aos dois seguintes elementos: Pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%); • Aos mutuários que efetivamente pagaram essa diferença. Confira-se a parte dispositiva do título exequendo, conforme embargos declaratórios no EREsp no 1319232 / DF (2012/0077157-3): Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN-f no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002’ (grifos no original – sublinhado é nosso). Dispõe o artigo 5o do Código de Processo Civil: ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’. Na mesma linha principiológica, que marca as denominadas ‘Normas Fundamentais do Processo Civil’, inseridas no preâmbulo do vigente código, inspirando-se, por certo, na dogmática do Direito Privado, o legislador estabelece, nesse artigo 5o, uma cláusula geral de boa-fé processual, que deve nortear a conduta, durante as sucessivas etapas do procedimento, de todos os protagonistas do processo: do juiz, das partes, dos advogados, do representante do Ministério Público, do defensor público e também dos auxiliares da Justiça (serventuários, peritos, intérpretes etc.). O fundamento constitucional da boa-fé decorre da cooperação ativa dos litigantes, especialmente no contraditório, que têm o ônus de participar da construção da decisão, colaborando, pois, com a prestação jurisdicional. Não há se falar, com certeza, em processo justo e équo se as partes atuam de forma abusiva, conspirando contra as garantias constitucionais do devido processo legal. É exatamente por essa razão que, dentre os deveres processuais dos litigantes, o subsequente artigo 80, II, impõe o de não formular pretensão ou de oferecer defesa quando têm eles ciência de que são destituídas de fundamento! Dúvida não há de que, para não comprometer o direito de defesa, a multa somente é cabível nas situações em que a atuação abusiva da parte emerge inequívoca, isto é, detectável de pronto diante do objeto do litígio, inconsistente à toda vista, despontando, pois, inquestionável a manifestação distorcida da parte. Não é o que ocorreu nos autos primevos. Todo aquele que exerce a profissão no âmbito do contencioso civil sabe muito bem que tal cominação tem sido frequente, em particular, tanto na esfera dos tribunais de segundo grau quanto nos domínios do Superior Tribunal de Justiça. ( ) A multa no caso de prequestionamento de matéria pelo interessado via Embargos, é descabida, porque desautorizada pela ordem jurídica. Assim, requer-se seja modificada a decisão agravada para isentar a agravante da multa de 2% aplicada sob alegação de embargos protelatórios.” E requer: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas”. - ID 137900265, autos na origem. Preparo recolhido (ID 40831593). Destaco, inicialmente, que, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ (decisão de ID 41564614, datada de 22/11/2022). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54687340). É o relatório. Decido. Consoante relatado, pela decisão de ID 41564614 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Contudo, analisando a questão em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso, não há qualquer discussão acerca de necessidade ou não de liquidação prévia, porquanto a parte exequente propôs cumprimento provisório de sentença, que foi recebido pelo Juízo e determinada a intimação do devedor para pagamento (decisão proferida em 04/07/2022 - ID 13009964), e, após o depósito judicial do valor pelo devedor, o Juízo analisou o pedido de levantamento do valor depositado. Portanto, o processo em questão já foi calculado o valor do débito e encontra-se em fase de pagamento, sendo preclusa qualquer discussão quanto a necessidade ou não de liquidação. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão pela qual revogo a decisão de ID 41564614 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Passo à análise do recurso. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este o conteúdo do art. 1.016 do Código de Processo Civil: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Ou seja, o Código de Processo Civil estabelece o dever da parte recorrente de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar erro in procedendo ou in judicando a justificar a modificação da decisão pelo Tribunal. Sobre o tema, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.”[1] “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade(STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).”[2] No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Na hipótese, agravo de instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade) e traz matérias não apreciadas na origem, como se irá expor. Para melhor compreensão, faço um breve relato dos atos processuais dos autos. O agravado/exequente propôs cumprimento individual de sentença coletiva oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), o qual foi recebido pelo Juízo como cumprimento provisório (dando não ter ainda trânsito em julgado do título) e determinada a intimação do executado para “apresentar as microfilmagens dos extratos/slips originais das Cédulas no 89/01499-5; 89/01501-0 e no 89/01500-2, nos quais constam as contas gráficas evolutivas do saldo devedor de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, no prazo improrrogável de 15 dias juntar documentos ID 122351563 de sentença provisório do título” – ID 122351563, na origem. O executado juntou contestação e os documentos requeridos (ID 124982011). Após a juntada de documentos para os cálculos, o exequente apresentou petição (ID 128503715, na origem) com o valor do débito em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), acompanhado dos cálculos (IDs 128503722, 128503724 e 128503726, na origem), tendo sido determinado pelo Juízo a intimação do executado para pagamento voluntário: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Com fundamento nos documentos exibidos pelo executado, o exequente apontou o valor que entende devido e apresentou os demonstrativos de cálculo do valor do débito referente a cada uma das cédulas de crédito (ID 128503715). Ao exibir os documentos que embasaram os cálculos do exequente, o executado apresentou contestação (ID 124982011), a qual não é passível de conhecimento por tratar-se de manifestação extemporânea e incompatível com este procedimento, uma vez que o meio processual adequado para o devedor exercer sua defesa no âmbito do cumprimento provisório de sentença é a impugnação prevista no art. 520, § 1o, do CPC, cujo prazo de apresentação se inicia após o decurso do prazo legal para o pagamento voluntário. Intime-se, pois, o executado, por publicação ou via sistema PJe, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. ( ).” O Banco do Brasil (executado) juntou petição ID 132432332, requerendo: Diante do acima exposto, o requerido, ora manifestante, requer: a) O acolhimento de sua concordância com o valor requerido pelo autor (R$270.015,74) sem qualquer acréscimo. b) Ser intimado para depósito do valor devido. Sobreveio decisão do Juízo nos seguintes termos: “Nada a prover em relação à inusitada petição do Banco do Brasil. À Secretaria, para aguardar o prazo concedido na decisão retro e cumprir as demais determinações ali lançadas”. Na sequência, certificado nos autos que o prazo para pagamento voluntário encerrou em 27/7/2022 (ID 134835390). E, em 29/08/2022, Banco do Brasil apresentou comprovante de depósito no valor de R$270.015,74, realizado em 28/8/2022, oportunidade na qual ratificou sua concordância do valor do débito apresentado pelo exequente e requereu que “o levantamento somente se dê com caução idônea e em dinheiro” ((ID 135106857, p.3). O exequente apresentou petição, requerendo o levantamento do valor e a intimação do devedor para pagamento do valor remanescente (já que não houve o pagamento voluntario no prazo de 15 dias), o que foi apreciado pela decisão ora agravada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de levantamento de valores, sem prestação de caução, ante o contido no parágrafo único do art. 521 do CPC. Ao executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente, em cinco dias, sob pena de penhora.” – ID 137900265, na origem. Os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil foram objeto da decisão de ID 138911985: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Com efeito, o executado há muito tem deixado de observar o momento adequado de apresentar manifestação e tumultuado o processo com petições que não guardam relação com o andamento. Nesse sentido, o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco efetuou o pagamento no prazo processual, incorrendo nas penalidades correspondentes. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo que a pretensão do executado é rediscutir questões já preclusas. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC).” Como se vê, a decisão agravada, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, limitou-se a analisar o pedido do exequente de levantamento do valor depositado e fixar multa em desfavor do embargante/executado por terem sido considerados protelatórios os embargos de declaração. Em seu recurso, Banco do Brasil sustenta incialmente que sua insurgência é contra a multa aplicada, mas suas razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, além de apresentar matérias não enfrentadas na origem. Vejamos: “A decisão que aplicou multa à ré na proporção de 2% merece ser urgentemente revista, visto que expõe o Banco agravante a constrições totalmente equivocadas e indevidas. Explica-se: Assim despachou o Douto Juízo: ‘O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Ademais, sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor.’ Entretanto, em que pese a expressa menção, na decisão, do entendimento de que não se condiciona o interesse de agir à comprovação de quitação, a questão venal não mencionada na Decisão interlocutória, é que a contraprova dos autos (slip XER já juntados em formato antigo e atual) deixa claro que, independente de data de quitação de Cédulas, o percentual descrito no pedido nunca foi pago pelo autor nas cédulas mencionadas – há ausência de interesse processual da parte autora, o que torna omisso o decisium, respeitosamente. Em outra parte da Decisão, assim se manifesta o Juízo: ‘Por outro lado, verifico que cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais (NÃO MURCHADO). Existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo SLIP/XER712 e depois juntou, por ordem inclusive deste Juízo, aquele denominado "SLIP/XER712 ORIGINAL OU NÃO-MURCHADO". Ocorre que em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original.’ Apesar de eximir a ré da apresentação de SLIP XER originais (mencionados como não murchados), fato é que já estão nos autos, e constituem, juntamente com os SLIP XER juntados com a Contestação, o teor probatório. A questão a ser sanada é que se tais documentos, diante da menção expressa do decisium, serão retirados dos autos. Conforme consta dos autos, os autores requerem a liquidação de sentença coletiva, dizendo ser beneficiário de tal sentença, por ter, supostamente, pago correção monetária ao percentual de 84,32%, relativa a março/1990 e debitada em abril/1990 na(s) Cédula(s) Rural(is) no 87/00030, 87/00234, 87/01192, 88/00001, 88/00311, 88/01780, 88/01782, 88/02260, 88/00182 e 88/00024. Ag. Maracajú. Rememore-se que no ID 123697591, foi reconhecida a desistência dos pedidos quanto à Cédula 88/00718-9. Entretanto, quanto às demais Cédulas, nada é devido porque a causa de pedir invocada na petição inicial não se verifica no caso destes autos. Da defesa: A operação 87/00030-x foi liquidada em 13/04/1987, não recebendo correção monetária ao percentual de 84,34% em abril de 1990, não fazendo jus ao diferencial deferido na decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (APC 94.0008514-1). A operação 87/01192-1 foi liquidada em 29/6/1989, não recebendo correção monetária ao percentual de 84,32% em abril de 1990, não fazendo jus ao diferencial deferido na decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (APC 94.0008514-1). ( ) Assim, da análise dos documentos destes autos há, respeitosamente, de se concluir pela ausência de interesse de agir da parte autora em relação aos seus pedidos, devendo o feito ser extinto, na forma do artigo 337, XI, e 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse caso, não há que se falar em cálculos e muito menos que sejam feitos por perito, porque é caso de cálculo R$0,00. Considerando que a presente liquidação se destina a apurar o quantum debeatur devido, porém nos estritos termos e limites da coisa julgada, convém examiná-la, especialmente em confronto aos documentos já incursos nos autos. Requer-se expressa manifestação ao fato que, não se podendo devolver verbas outras que não foram efetivamente desembolsadas pelo emitente e à partir da análise dos documentos destes autos há de se concluir pela ausência de interesse de agir da parte autora em relação aos seus pedidos. Consoante reiteradamente sustentado pelo Banco-réu e ignorado na decisão, o comando judicial exequendo se limita aos dois seguintes elementos: Pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%); • Aos mutuários que efetivamente pagaram essa diferença. Confira-se a parte dispositiva do título exequendo, conforme embargos declaratórios no EREsp no 1319232 / DF (2012/0077157-3): ( ). Analisando as razões recursais apresentada pelo agravante, resta evidente que a impugnação apresentada não se refere aos autos em discussão. Isso fica claro nos trechos da decisão colacionada nas razões que menciona interesse de agir (Assim despachou o Douto Juízo: ‘O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado...) e análise dos documentos (“Em outra parte da Decisão, assim se manifesta o Juízo: ‘Por outro lado, verifico que cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais transita na como...), temas que não foram discutidos na decisão agravada, sequer aventados na origem em momento anterior. No ponto, lembra-se matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. Assim, como dito, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; matérias não apreciadas na origem, análise nesta sede que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. [2] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora